Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007359-35.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Khesia Adriana Camarço Thimmig Fernandez
Agravado: Marcos Donizete Asnal
V I S T O S.
Observo que a distribuição do presente recurso foi realizada por prevenção ao i. Desembargador Sebastião de Moraes Filho (id. 125159184), o qual determinou a redistribuição do feito a este Desembargador (id. 125783198), sob o fundamento da existência de recurso distribuído anteriormente sobre a mesma lide.
Pois bem. Para aplicar a prevenção, deve ser observada a orientação firmada pelo Órgão Pleno deste Tribunal, que à unanimidade, nos autos do Diversos n. 17/2016, entendeu da seguinte forma:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
* Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção no art. 80, §3o do RITJMT.
No presente caso, o i. Desembargador procedeu a redistribuição do feito, sob o fundamento de “Informação prestada pelo DEJAUX (ID 125159184) quanto à existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA” (id. 125783198), porém, basta uma simples leitura da referida certidão para se observar a indicação dos Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1015097-79.2019.8.11.0000 e 1021815-58.2020.8.11.0000, todos de relatoria do i. Des. Sebastião de Moraes Filho, envolvendo as mesmas partes e objeto, qual seja, a execução de honorários advocatícios.
Não obstante, ao consultar o Recurso n. 44.366/2017, sob a relatoria deste Desembargador, que se trata de apelação e não de agravo de instrumento, diga-se de passagem, é facilmente perceptível que possuem partes diferentes, em que se discute a sentença proferida nos autos de ação de indenização por dano material, moral e estético em decorrência de acidente de trânsito, movida por Marcos Donizete Asnal em desfavor de M.A. Comércio e Serviços Ltda., tendo como litisdenunciada a Sul América Companhia, restando evidente a inexistência de prevenção na espécie.
Assim, ante ao exposto e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, deixo de suscitar o conflito negativo de competência e determino a redistribuição dos autos ao Relator originário, i. Des. Sebastião de Moraes Filho.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador